Tribunal: TJBA
Processo: 8045684-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045684-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MAIZA CRISTINA REGO SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO DE BEM PÚBLICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. FESTIVIDADE RELIGIOSA. INSTALAÇÃO DE BARRACAS EM PRAÇA MUNICIPAL. VEDAÇÃO EXPRESSA EM TAC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra decisão proferida em juízo de retratação nos autos do Mandado de Segurança nº 8001767-74.2025.8.05.0153, que revogou liminar anteriormente concedida em plantão judicial. A liminar havia autorizado a instalação de barracas na Praça Dom Hélio Paschoal durante os festejos religiosos da padroeira local. A revogação foi fundamentada em cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Município e o Ministério Público. O Ministério Público arguiu a perda superveniente do objeto em contrarrazões, o que foi rejeitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente de objeto em razão do encerramento da festividade; e (ii) estabelecer se a instalação de barracas em festividade religiosa está vedada por cláusula do TAC firmado entre o Município e o Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de perda de objeto fundamenta-se na constatação de que o recurso não se limita à análise da liminar, mas discute o mérito da decisão que revogou autorização vinculada à interpretação de cláusula de TAC com efeitos permanentes, aplicáveis a eventos análogos futuros. 4. A cláusula segunda do TAC é clara ao proibir a emissão de alvarás para instalação de barracas na Praça Dom Hélio Paschoal, independentemente da natureza do evento, com fundamento na proteção da acessibilidade e mobilidade de moradores idosos e pessoas com deficiência. 5. A distinção entre festividade religiosa e profana, invocada pelo Município, não encontra respaldo no texto do TAC nem em sua finalidade, sendo juridicamente irrelevante para afastar a eficácia do compromisso assumido. 6. A tentativa de relativização do TAC com base em aspectos culturais ou religiosos viola os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da supremacia do interesse público primário, além de desconsiderar a força executiva do título extrajudicial firmado voluntariamente pelo próprio ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município possui eficácia vinculante e impede a autorização para instalação de barracas na área abrangida, independentemente da natureza do evento. 2. A proteção à acessibilidade de moradores, especialmente idosos e pessoas com deficiência, prevalece sobre interesses eventuais de natureza cultural ou religiosa. 3. A interpretação de cláusulas de TAC deve observar sua literalidade e finalidade protetiva, sendo vedada a flexibilização por ato unilateral do compromissário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV; CPC, arts. 493 e 784, XII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045684-20.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.